Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720732-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: S. K. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: TAKESHI ONO SOBRINHO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722756-21.2022.8.07.0001 - id 128885110) que indeferiu antecipação de tutela para que seja matriculada curso supletivo do ensino médio, mesmo sem ter 18 anos completos. Alega, em suma, que foi aprovada no vestibular do Centro Universitário IMEPAC para o curso de Medicina, devendo a efetivação dos registros acadêmicos no estabelecimento universitário ser realizada até 27/06/22, motivo pelo qual o indeferimento da medida causar-lhe-á dano irreparável: a perda da vaga. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. A Portaria GPR 1001/22, em seu art. 4o delimita a atuação do desembargador plantonista, nos seguintes termos: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...)” A agravante não reporta nenhuma das hipóteses acima descritas. Pelo contrário, ao informar que o prazo para matrícula encerrar-se-á somente na próxima segunda-feira, 27/06/22, afasta a possibilidade de apreciação do pedido no regime de plantão, por não se enquadrar como medida de extrema urgência. Ausente, assim, o risco de imediato perecimento de direito, motivo pelo qual o pedido de liminar deve ser apreciado pelo Juiz natural do recurso durante o expediente forense ordinário. Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Encaminhem-se os autos à Egrégia 5a Turma Cível, com as homenagens de estilo. Brasília, 23/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista